Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS DO RÉU E DAS VÍTIMAS. CONFORMIDADE COM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. MÉRITO. CAC. LIMITES PARA TRANSPORTE DE ARMA. CONDUTA IRREGULAR DO ACUSADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existe ilegalidade na atuação da polícia militar a contaminar a entrada dos agentes no local de trabalho do réu para realização de buscas, tendo em vista a situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, conforme art. 5o, XI, a Constituição Federal.
2. Os possuidores do credenciamento CAC (colecionador, atirador esportivo e caçador) devem observar os limites legais previstos no Decreto no 9.846/2019, (vigente na época dos fatos, atualmente revogado pelo Decreto no 11.366/23) quando estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, apresentando documentos válidos, a saber: Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e Guia de Tráfego.
3. O descumprimento dos limites da autorização legal tipifica o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.